Tribunal: TJDFT
Processo: 0724937-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724937-29.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: AIDEE SAYOKO YAMAMOTO PERES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. 1. O benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não deve ser revogado quando a parte adversária não se desincumbe de fazer prova em sentido contrário à presunção de veracidade relativa, conferida à declaração de hipossuficiência. 1.1. Os recortes de contracheques da autora, colacionados no bojo dos embargos de declaração e das razões de apelação, ou seja, trazidos aos autos somente após a prolação da sentença, não podem ser levados em consideração para fins de análise da pretensão recursal, sob pena de supressão de instância e de cerceamento de defesa, especialmente porque a apelante não comprovou a impossibilidade de apresentá-los no momento oportuno perante o Juízo de origem. 2. Em relação à pessoa jurídica, mesmo para as sociedades empresárias falidas, em recuperação judicial ou em liquidação extrajudicial, a concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação de incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo, ônus do qual não se desincumbiu a apelante. 3. O prazo decadencial relaciona-se a direitos potestativos que impõem sujeição 3.1. Caso concreto em que a parte não pleiteia a resolução contratual, mas sim uma prestação condenatória, sujeita apenas ao prazo prescricional. Prejudicial de mérito não acolhida. 4. O constituinte originário de 1988, atento à isonomia material, inseriu na Constituição ações afirmativas em favor da mulher, como a aposentadoria com menor idade e com menos tempo de contribuição em relação ao homem, assegurando, desta forma, percentual idêntico de proventos para ambos os sexos, não obstante a aposentação da mulher ocorra 05 anos antes da do homem. 4.1. O cálculo do benefício para aposentadoria proporcional deve seguir o mesmo critério do benefício previsto para os casos de aposentadoria integral, ou seja, mesmo com a contribuição a menor das mulheres em relação aos homens, o benefício para aposentadoria proporcional deve ser feito no mesmo porcentual, em atenção ao princípio constitucional da isonomia. 5. Não há se falar em falta de custeio para o implemento do percentual indicado na r. sentença objurgada (80%), nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. 5.1. Assim, cabe à apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, visto que, sob pena de ofender o princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do CC, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado, tendo ajuizado ação quase vinte e três anos após a celebração do pacto. Discorre sobre o RESP 1.201.529 RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos; b) artigo 840 do CC, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2006 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, também no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811, RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191 e ANDRÉIA MENDES SILVA, OAB/DF 48.518 (D. 37632407). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em análise, a apelada não pleiteia a resolução contratual, mas sim uma prestação condenatória, qual seja, a condenação da apelante: (i) a implementar na aposentadoria privada da autora o pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e o que deveria ter sido concedido, à luz de um tratamento isonômico entre os gêneros quanto ao benefício devido em caso de aposentadoria proporcional; e (ii) ao pagamento das parcelas vencidas nos últimos cinco anos e das vincendas resultantes das diferenças decorrentes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino para cálculo da aposentadoria complementar proporcional. Assim, encartando pretensão condenatória, a ação não deve se sujeitar ao prazo decadencial, mas à prescrição [...] Frisa-se que o prazo decadencial previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil, indicado pela apelante como fundamentado para sustentar a decadência no caso em espécie, aplica-se às ações constitutivas negativas para anular o negócio jurídico, em situações de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão; situação distinta da ora debatida. Como a peça inicial deixa clara a pretensão de cunho condenatório, a presente demanda está sujeita apenas ao prazo prescricional, como sustentado alhures [...] Assim, sendo o pagamento de complementação de aposentadoria obrigação de trato sucessivo, sujeita-se à prescrição quinquenal, a qual alcança somente as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito, como bem ponderado pelo douto sentenciante [...] Vê-se, portanto, que as teses firmadas abordam a aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, e a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios. Conquanto a presente demanda verse acerca de migração de plano de benefícios e revisão da reserva de poupança, o caso vertente não se amolda às hipóteses tratadas no Tema n. 943 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a embargada não pleiteia a aplicação do índice de correção monetária, tampouco a anulação de qualquer cláusula contratual que estabelece concessão de vantagem” (ID. 35488883). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811, RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191 e ANDRÉIA MENDES SILVA, OAB/DF 48.518 (D. 37632407). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016